Tribunal: STF
Processo: RE 1581658
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.415. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS. VALE-TRANSPORTE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE OS VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS. INTERESSE DE AGIR. AUXÍLIO-SAÚDE. PAGAMENTO DOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO POR INCAPACIDADE. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. ABONO ASSIDUIDADE. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-CRECHE. 1. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a terceiros e ao SAT, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. 2. Inexiste interesse de agir quanto ao pedido de afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre valores recebidos a título de reembolso de despesas com saúde, uma vez que tais verbas já estão excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias por expressa disposição legal (art. 28, §9º, da Lei 8.212/91). 3. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de auxílio-alimentação. 4. Não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento dos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por incapacidade, aviso-prévio indenizado, abono assiduidade, auxílio-transporte e auxílio-creche” (fls. 9-10, e-doc. 367).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 397).

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 97 e 103-A, a al. a do § 6º do art. 150, a al. a do inc. I e o inc. II do art. 195 e o § 11 do art. 201 da Constituição da República. 

Argumenta que “o aresto omite a declaração de inconstitucionalidade e também o procedimento previsto no art. 97, caput, da CR/88, que prevê que somente por maioria absoluta de seus membros os tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, devendo ser anulado o acórdão para submeter o processo à decisão do Pleno dessa Corte” (fls. 8-9, e-doc. 422).

Salienta que, “na dicção do art. 97 da Constituição Federal, apenas a Corte Especial do TRF detém competência para exercer juízo de validade (constitucionalidade) de uma lei e lhe negar aplicação nos casos concretos, tal como se deu no caso vertente” (fl. 9, e-doc. 422).

Ressalta que “o acórdão regional violou – de forma direta e induvidosa – o dispositivo constitucional retro apontado ao afastar a aplicação dos arts. 60, § 3º, da Lei nº 8.213/91, 22, I, 28, I e § 9º, da Lei nº 8.212/91, considerando que a natureza do ato que ‘afastou’ os referidos dispositivos é, indubitavelmente, declaratória de inconstitucionalidade, cuja competência para decidir a este respeito é conferida apenas à Corte Especial do Col. TRF, em face do princípio da reserva de plenário” (fl. 10, e-doc. 422).

Pondera que “a discussão em sede infraconstitucional desborda para as questões de ordem constitucional, e os argumentos deduzidos naquele âmbito são relevantes para demonstrar a perfeita consonância entre a legislação infraconstitucional e o disposto no art. 195, I, ‘a’, e II, da CF, bem como que é o afastamento das normas infraconstitucionais que incluem o aviso prévio indenizado na base de incidência da contribuição previdenciária que implica violação àquele dispositivo constitucional ora em discussão” (fl. 15, e-doc. 422).

Assevera que “não há amparo legal que dê guarida ao pedido formulado pelo recorrido, ante a base de cálculo erigida pelo art. 195, I, ‘a’ da CF, bem como à inexistência de norma que inclua a verba denominada ‘aviso prévio indenizado’ no rol de exceções previsto no § 9º do artigo 28 da Lei nº 8.212/1991” (fl. 19, e-doc. 422).

Sustenta que “a incidência propriamente dita de contribuição previdenciária sobre o auxílio-creche é objeto do Ato Declaratório PGFN Nº 13/2011, que dispensa a apresentação de contestação e a oferta de recurso, pela Fazenda Nacional, ‘nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não incidem contribuição previdenciária e imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de auxílio-creche pelos trabalhadores até o limite de cinco anos de idade de seus filhos’” (fl. 26, e-doc. 422).
Assinala que “a substituição do vale-transporte por dinheiro é permitida apenas nas hipóteses de falta ou insuficiência do vale, de forma que o pagamento habitual do vale-transporte em pecúnia deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária” (fl. 29, e-doc. 422).

Defende que “as conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições ao SAT/RAT e às destinadas a terceiros, na medida em que a base de incidência delas também é a folha de salários, da qual, como visto acima, fazem parte os valores pagos aos empregados a título de vale transporte, auxílio creche, abono assiduidade, aviso prévio indenizado e primeiros quinze dias do auxílio doença” (fl. 29, e-doc. 422). Anota, ainda, que “as contribuições ao SAT também incidem sobre tais verbas” (fl. 30, e-doc. 422).

Pede “o provimento do recurso, no mérito, para reconhecer a exigibilidade das exações, conforme fundamentação” (fl. 30, e-doc. 422).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

4. Na espécie em exame, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região dirimiu a controvérsia referente à exigibilidade da contribuição previdenciária patronal e das contribuições sociais destinadas a terceiros, incidentes sobre aviso prévio indenizado, auxílio-doença, auxílio-alimentação, auxílio-creche e vale-transporte, nestes termos:
“Aviso-prévio indenizado e pagamento dos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por incapacidade (decorrente de doença ou acidente). 
Está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento, adotado em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques), no sentido de que não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado a título de terço constitucional referente às férias gozadas e primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por motivo de incapacidade (...).
Portanto, é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas em questão.
Auxílio-creche 
Os valores percebidos a título de auxílio-creche possuem natureza indenizatória (ressarcem o empregado dos valores dispendidos com o pagamento de creche ou babá), não integrando o salário-de-contribuição, conforme enunciado da Súmula 310 do Superior Tribunal de Justiça: 'O auxílio-creche não integra o salário-de-contribuição' (...).
Assim, não incide contribuição previdenciária sobre o 'auxílio-creche'. (...)
Vale-transporte 
Não incide contribuição previdenciária sobre o vale-transporte, ainda que pago em dinheiro, conforme decidiu o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 478410/SP (Relator Min. Eros Grau, julgamento em 10-03-2010). 
(...) Irretocável, portanto, a decisão do juízo a quo no ponto.
Auxílio-alimentação
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que incide contribuição previdenciária sobre o vale-alimentação quando pago em pecúnia (...).
Assim, infere-se que deve ser reconhecida a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia. 
Contribuições ao SAT e destinadas a terceiros 
As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições ao SAT e destinadas a terceiros, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários” (fls. 3-7, e-doc. 367).
Em 19.8.2025, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.370.843-RG, Relator o Ministro André Mendonça, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “incidência da contribuição previdenciária, prevista no art. 195; I; a, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado” (Tema 1.415), em julgado com a seguinte ementa:
“Direito tributário. Repercussão geral no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária devida pelo empregador. Coparticipação do empregado. Vale-transporte e auxílio-alimentação. Repercussão geral reconhecida. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo pedido é a concessão da ordem para garantir o direito à compensação do crédito tributário devido ao afastamento da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os descontos do vale-transporte e vale-alimentação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber a amplitude do conceito constitucional de ‘rendimentos do trabalho’, previsto no artigo 195, inciso I, alínea ‘a’, da Constituição da República, como fundamento de validade para a incidência das contribuições sobre o vale-transporte e o auxílio-alimentação. III. Razões de decidir 3. A matéria exige avaliação da amplitude do conceito constitucional de ‘rendimentos do trabalho’, a partir do qual as normas infraconstitucionais extraem seu fundamento de validade para a incidência das contribuições previdenciárias patronais sobre o vale-transporte e o auxílio-alimentação. 4. A questão constitucional apresenta repercussões econômicas e sociais, porque trará impactos significativos tanto para a Fazenda Nacional, em termos de arrecadação tributária federal, quanto para os agentes econômicos privados na condição de empregadores e os empregados. Ademais, possui repercussão jurídica, à luz da litigância tributária observável na matéria no contencioso administrativo e judicial, assim como pela inexistência de balizas interpretativas deste Tribunal à legislação infraconstitucional e à administração tributária federal na espécie. IV. Dispositivo e tese 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. ‘a’, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio-alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado” (Plenário, DJe 21.10.2025).

Nesse paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal manifestou-se no sentido de ser constitucional a matéria referente à incidência das contribuições previdenciárias sobre vale-transporte e auxílio-alimentação, nestes termos:
“21. Conforme relatado, em primeira vista dos autos, compreendi pela inviabilidade do recurso com base em precedentes desta Corte Maior que sinalizavam pela ausência de estatura constitucional da controvérsia. 
22. No entanto, no curso dos debates travados no âmbito da Segunda Turma, convenci-me da perspectiva constitucional que se extrai do apelo recursal (...).
23. Convencido pelas razões externadas pelo Ministro Vistor [Ministro Dias Toffoli], reajustei minha compreensão e alinhei-me à proposição de Sua Excelência pela reanálise do recurso, à luz do conceito constitucional de ‘rendimentos do trabalho’ presente no art. 195, inciso I, alínea ‘a’, da Constituição da República. Impende registrar que os Ministros da Segunda Turma do STF acordaram, por unanimidade, em afastar o óbice de infraconstitucionalidade da questão controvertida.
24. Sendo assim, assentado o caráter constitucional da controvérsia haurida do recurso extraordinário com agravo, parece-me clara a existência de questão jurídica com manifesta repercussão geral, nos termos do art. 1.035, §1º, do Código de Processo Civil. Isso porque considero existir na hipótese tema relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico, a qual ultrapassa os interesses subjetivos do processo.
25. Do ponto de vista econômico e social, o desenlace da controvérsia constitucional deduzida nos autos trará impactos significativos tanto para a Fazenda Nacional, em termos de arrecadação tributária federal, quanto para os agentes econômicos privados na condição de empregadores e os empregados os quais percebem descontos a título de vale-transporte e vale-alimentação. Essa relevância é reforçada diante dos múltiplos pedidos de intervenção no feito como amici curiae de entidades representativas. 
26. Do ponto de vista jurídico, relatórios de pesquisa e pareceres acostados aos autos dão conta da litigância tributária observável na matéria no contencioso administrativo e judicial. Ademais, conforme aventado pelo e. Ministro Dias Toffoli, das bases de incidência constantes no inciso I do art. 195 da Constituição da República, apenas em relação ao conceito de ‘demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço’ este Tribunal ainda não forneceu balizas interpretativas à legislação infraconstitucional e à administração tributária federal. 
27. Ante o exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer a repercussão geral da seguinte questão constitucional: saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. ‘a’, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado”.

Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito, em observância ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.

Em controvérsia similar à deste processo, este Supremo Tribunal Federal, em questão referente à incidência de contribuição previdenciária sobre verbas trabalhistas e encargos sociais, tem determinado a devolução dos autos à origem, para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1.415 da repercussão geral:
“Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Exclusão de adicionais da base de cálculo da contribuição previdenciária. Questão a ser examinada no Tema 1415 da Repercussão Geral. Aplicação da sistemática do Código de Processo Civil para a Repercussão Geral. Sobrestamento na origem. EMBARGOS RECEBIDOS EM PARTE PARA TORNAR SEM EFEITO AS DECISÕES PROFERIDAS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAR A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. I. Caso em exame 1. A questão em discussão consiste em definir se as verbas trabalhistas e encargos sociais fazem parte da base de cálculo das contribuições previdenciárias II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se reconhecida a repercussão da matéria, o processo deve ser sobrestado nos termos dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. Tema 1415 da Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese 4. Embargos recebidos em parte para tornar sem efeito as decisões proferidas no Supremo Tribunal Federal e aplicar a sistemática da Repercussão Geral” (ARE n. 1.558.728-AgR-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.11.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.415. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS. VALE-TRANSPORTE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE OS VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA” (ARE n. 1.561.115-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.9.2025).

Citem-se, ainda, por exemplo: ARE n. 1.562.697/ SP, Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.8.2025; ARE n. 1.560.438/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.8.2025; ARE n. 1.558.388/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2025; ARE n. 1.582.574/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.12.2025; ARE n. 1.575.763/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.12.2025; e ARE n. 1.540.984/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 21.8.2025.

5. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

6. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.

Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora